Tribunal: STF
Processo: RE 72020
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-11
Data de publicação: 1973-09-11

Ementa:
USUCAPIAO. ALEGAÇÃO DE SEREM DEVOLUTAS AS TERRAS. TERRAS DEVOLUTAS
SE CONCEITUAM POR EXCLUSAO" SÃO DEVOLUTAS AS TERRAS QUE NUNCA
ENTRARAM, LEGITIMAMENTE, NO DOMÍNIO PARTICULAR. NÃO CABE AO ESTADO
PROVER QUE DETERMINADA GLEBA E DEVOLUTA" CABE A QUEM A AFIRMA NO
DOMÍNIO PARTICULAR O ONUS DE PROVA-LO. A AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DA
GLEBA EM NOME DE PARTICULAR NÃO COMPROVA SEJA ELA DEVOLUTA.
AFIRMATIVA DE QUE O IMÓVEL ENTROU PAR O DOMÍNIO PARTICULAR, EM FACE
DAS PROVAS, E ADMISSIBILIDADES DE SUA ULTERIOR AQUISIÇÃO POR
USUCAPIAO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO FEDERAL OU DE DISSIDIO
PRETORIANO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.